Tribunal: TJDFT
Processo: 0034810-23.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034810-23.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA APELADO: ALEXANDRE ROCHA DE AZEVEDO, CLASSIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, MARCELO DUARTE DE MACEDO, RONALDO DA SILVA MACHADO, VIVIANI AGLAICE COVA LIMA REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Antônio da Silva contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de indenização proposta em desfavor de Classic Centro Automotivo Ltda. – ME e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, a ser partilhado entre os advogados atuantes no feito, salvo a Curadoria Especial. As verbas sucumbenciais foram suspensas em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor (ID n.o 12224650, págs. 1-8). Por essa razão, o apelante não providenciou o recolhimento do preparo (ID no 10323303, págs. 8-10). Na análise dos requisitos objetivos recursais, o recorrente foi intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda (ID no 13037457, págs. 1-2). Em resposta, apresentou a petição e os documentos de ID no 13774637 e seguintes. É o necessário. Decido. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 16/12/2019, às 12h10]. No caso, os documentos apresentados pelo apelante demonstram uma realidade que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência de renda, pois é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (ID no 13774638, págs. 1; 4-5), auferindo rendimento bruto mensal de mais de R$ 8.000,00 e a soma dos seus gastos com cartão de crédito, habitação, consumo de energia elétrica, água, dentre outros, é superior à renda média da maior parte da população brasileira (ID no 13774638, págs. 2, 3; 9-12). Considerando que o Distrito Federal é a unidade federativa cujas taxas judiciárias são as menores do território nacional, a apelante deve providenciar o recolhimento do preparo. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. É cediço que a legislação estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, consoante inteligência do §3o do art. 99 do CPC, entretanto, a referida presunção é juris tantum, ou seja, relativa, e cede caso haja demonstração, devidamente fundamentada, da capacidade do requerente em arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica 5. O embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 7. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. (Acórdão 1166951, 07060397020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. Por essas razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação do apelante, Luiz Antônio da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro